Tribunal: TJBA
Processo: 8188338-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188338-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: MARCIO REIS BISPO

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, determinando a exclusão de anotação de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central por suposta falta de notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da inclusão dos dados no sistema governamental de crédito e se a cláusula contratual assinada no momento da abertura do crédito é suficiente para cumprir a exigência legal de comunicação prévia ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. O registro de operações de crédito, inclusive aquelas em atraso, no sistema administrado pelo Banco Central é uma obrigação legal imposta às instituições financeiras para garantir a segurança do sistema financeiro nacional.

4. A documentação apresentada comprova a existência da dívida e demonstra que o contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa informando o consumidor sobre o registro das suas operações no sistema.

5. A Resolução do Conselho Monetário Nacional que regula a matéria estabelece de forma clara que a comunicação prévia ao cliente pode ser realizada por meio de cláusula inserida no contrato que origina a operação de crédito.

6. O cumprimento do dever de informação no momento da contratação e a inclusão de dados verdadeiros sobre a inadimplência configuram o exercício regular de um direito, afastando a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, anulando o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar os pedidos totalmente improcedentes, com inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A cláusula inserida no contrato de concessão de crédito que informa previamente o consumidor sobre o envio de dados ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central cumpre integralmente a exigência legal de notificação. 2. A anotação de dados verdadeiros sobre a inadimplência no referido sistema governamental, quando amparada em cláusula contratual prévia, configura exercício regular de direito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
Apelação Cível nº 8188338-61.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Apelado
MÁRCIO REIS BISPO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedentes os pedidos da petição inicial, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça